Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no presente recurso, em razão da decisão do Juízo de origem que suspendeu o curso dos processos ns. 0702407-50.2020.8.07.0006, 0701936-97.2021.8.07.0006, 0705641-11.2018.8.07.0006 e 0708526-90.2021.8.07.0006 (ID 98958885, processo de origem). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2021 10:54:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador